Tribunal: TJDFT
Processo: 0701326-12.2019.8.07.0003
Órgão julgador: CESAR LOYOLA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-03

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E CIVIL. AÇÃO INDENIZATÓRIA. DANOS MORAIS. RESPONSABILIDADE CIVIL POR DEFEITO EM SERVIÇO DE ATENDIMENTO MÉDICO-HOSPITALAR E POR ERRO MÉDICO. CIRURGIA DE HISTERECTOMIA. COMPLICAÇÕES UROLÓGICAS. REQUISITOS PARA RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL. ESPÉCIES DE RESPONSABILIZAÇÃO. AUSÊNCIA DA PROVA DO DEFEITO NO SERVIÇO PRESTADO E DA CULPA DA EQUIPE MÉDICA. RESPONSABILIZAÇÃO DO HOSPITAL AFASTADA.
1. Apelação interposta contra a r. sentença que, na ação de indenização por danos morais ajuizada por paciente exclusivamente contra hospital privado, julgou parcialmente procedente o pedido de condenação por danos morais, arbitrando a indenização em R$10.000,00 (dez mil reais), por falhas na realização de procedimento cirúrgico.
2. No estudo da responsabilidade civil de fornecedor por fato do produto ou serviço, em regra, é dispensável a demonstração da culpa do agente causador do dano. Assim, para que o consumidor ofendido faça jus a uma reparação, basta que comprove a prática de uma conduta (que pode ser tanto omissiva quanto comissiva), a existência de um dano e o nexo de causalidade entre esses dois primeiros requisitos.
3. Especificamente em relação à responsabilização civil de sociedades instituições hospitalares por dano causado a seus pacientes-consumidores, prevalecem hodiernamente as seguintes diretrizes traçadas pelo STJ (no julgamento do REsp no 1.145.728/MG, de Relatoria do Ministro João Otávio de Noronha, com acórdão redigido pelo Ministro Luis Felipe Salomão, julgado pela Quarta Turma, em 28/06/2011, e publicado no DJe em 08/09/2011): “1. A responsabilidade das sociedades empresárias hospitalares por dano causado ao paciente-consumidor pode ser assim sintetizada: i) as obrigações assumidas diretamente pelo complexo hospitalar limitam-se ao fornecimento de recursos materiais e humanos auxiliares adequados à prestação dos serviços médicos e à supervisão do paciente, hipótese em que a responsabilidade objetiva da instituição (por ato próprio) exsurge somente em decorrência do defeito no serviço prestado (art. 14, caput, do CDC); ii) os atos técnicos praticados pelos médicos, sem vínculo de emprego ou subordinação com o hospital, são imputados ao profissional pessoalmente, eximindo-se a entidade hospitalar de qualquer responsabilidade (art. 14, § 4o, do CDC); e iii) quanto aos atos técnicos praticados de forma defeituosa pelos profissionais da saúde vinculados de alguma forma ao hospital, respondem solidariamente a instituição hospitalar e o profissional responsável, apurada a sua culpa profissional. Nesse caso, o hospital é responsabilizado indiretamente por ato de terceiro, cuja culpa deve ser comprovada pela vítima, de modo a fazer emergir o dever de indenizar da instituição, de natureza absoluta (arts. 932 e 933 do CC/02), sendo cabível ao juiz, demonstrada a hipossuficiência do paciente, determinar a inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII, do CDC)”.
4. Ausente a prova de defeitos nos equipamentos utilizados na cirurgia e no suporte humano prestado à paciente, não há que se falar em condenação direta do hospital ao pagamento de danos morais fundada na prestação de serviço deficiente pelo hospital.
5. A responsabilização solidária de hospital e médico, por ato técnico defeituoso (erro médico) causado ao paciente somente se mostrará cabível quando este lograr comprovar que o profissional médico vinculado ao hospital laborou com culpa. Precedentes do STJ.
6. A atuação dos profissionais de saúde na prestação do serviço de atendimento médico consiste, via de regra, em uma obrigação de meio, não de resultado. Os médicos possuem apenas o dever de prestar o serviço médico adequado ao tratamento da saúde do paciente, de acordo com a melhor técnica prevista nos compêndios da literatura médica, atuando com zelo e diligência, sem se comprometer com a garantia de um resultado específico.
7. Uma vez explicado e atestado pelo perito judicial: que a paciente submetida ao procedimento de histerectomia trouxe consigo fatores de risco (útero com volume aumentado e miomatoso, com focos de endometriose peritoneal), que favoreceram a ocorrência de lesão no ureter (dada a dificuldade de visualização do campo cirúrgico interno); que a equipe médica adotou todas as medidas cautelares pré-operatórias e executou o procedimento cirúrgico de forma adequada, de acordo com a técnica cirúrgica prescrita nos compêndios de referência da literatura médica; não havendo a prova da falta de zelo ou da não intervenção em situação de perigo detectável que exigia sua atuação, revela-se descabida a responsabilização civil do hospital por erro médico. Assim, não comprovada a culpa dos prepostos do hospital, em qualquer de suas modalidades (negligência, imprudência e imperícia), descabe falar em danos morais.
8. Apelação conhecida e provida.